Tribunal: TJSP
Processo: 1006167-67.2021.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO- OMISSÃO- NÃO OCORRÊNCIA
– Hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preenchem os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 1.022,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO- OMISSÃO- NÃO OCORRÊNCIA
– Hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preenchem os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 1.022, II, do CPC – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão na decisão embargada, é lícito ao julgador supri-la, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Logo, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada quanto as penas de litigância de má-fé.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.